Tribunal: TJDFT
Processo: 0735977-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELO SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. ÓBICE À INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é encargo do credor, que não pode pretender, sem justa razão, transferir para o Poder Judiciário tal incumbência, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores.
É direito da parte opor embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, e/ou erro material na decisão embargada, sendo a multa do art. 1.026, § 3o, do CPC aplicada apenas em caso de oposição abusiva do recurso integrativo.
Não são manifestamente protelatórios embargos de declaração opostos para esclarecer questão não discutida nos autos.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.